Tribunal: STF
Processo: HC 201430
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O impetrante, mediante a petição/STF nº 59.938/2021, busca a retirada do processo da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma. Requer seja o habeas corpus examinado em sessão por videoconferência. Aponta interesse na realização de sustentação oral. 
    O processo foi incluído, em 9 de junho de 2021, no calendário da Sessão Virtual da Primeira Turma, com análise designada para iniciar em 18 de junho próximo. 
    2. A falta de otimização do tempo, observada no Plenário, julgando-se, quando muito, dois processos por Sessão, não se verifica na Turma. Ante manifestação no sentido do interesse no julgamento na Sessão por videoconferência, cumpre acolher o requerido, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado.
    3. Defiro o pedido. Incluam este habeas corpus na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator